Tribunal: TJMT
Processo: 1003331-06.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003331-06.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUELY MONTEIRO QUINTELLA DOS SANTOS - CPF: 832.456.007-63 (APELANTE), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DO ACIDENTE DO TRABALHO – DELIMITAÇÃO PROBATÓRIA E FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS INCONGRUENTES À DEMANDA – MATÉRIA ACERCA DA QUAL NÃO FOI OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO – DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 357, do Código de Processo Civil, a
decisão de saneamento, tem por finalidade, além de resolver as questões processuais pendentes, a de delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, definir a distribuição do ônus da prova, estabelecer quais as questões de direito para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

2. Na hipótese, o magistrado singular fixou como ponto controvertido, sobre o qual designou a realização de perícia, a qualidade de segurada da parte autora e a existência de redução da capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual, nada especificando quanto à necessidade de comprovação do acidente e de nexo causal.

3. Se a matéria não foi definida como ponto controvertido pela decisão saneadora, não pode a parte ser apenada por deixar de produzir provas a respeito daquilo que não foi delimitado para ser comprovado, sob pena de decisão surpresa e cerceamento de defesa.

4. Sentença anulada. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por SUELY MONTEIRO QUINTELLA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos de n.° 1003331-06.2019.811.0040, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 204823156):

“VISTOS.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ajuizada por SUELY MONTEIRO QUINTELLA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Para tanto, alegou que em 23/09/2015 sofreu acidente de natureza laboral, acarretando a redução e limitação para exercer sua profissão. Aduz que requereu o benefício administrativamente, contudo, indeferido pela autarquia previdenciária.

Asseverou que não apresentou melhoras e se encontra permanentemente incapacitada, impossibilitando-a de retornar a exercer as mesmas atividades antes desempenhadas.

A inicial veio instruída com documentos.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida.

Aportou aos autos o laudo pericial, sendo oportunizada a manifestação pelas partes.

Contestação apresentada pelo réu.

A parte autora concordou o laudo pericial. O réu não se manifestou.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Inexistindo matéria preliminar pendente de apreciação, e frente à desnecessidade de dilação probatória, passo desde já ao exame do mérito.

Pois bem.

Como relatado, postula a parte requerente a concessão do benefício auxílio-acidentário, com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social.

Nesse passo, deve-se observar o disposto no artigo 86 da referida lei, verbis: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, os requisitos para a concessão do benefício auxílio-doença acidentário são: a comprovação da qualidade de segurado da previdência social, bem como, a incapacidade temporária laborativa do segurado por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, decorrente doença decorrente de acidente do trabalho e comprovada pericialmente, e assim, impossibilitando-o do exercício de atividade que garanta sua subsistência.

A pretensão inaugural não prospera.

Isso porque, no caso em análise, em que pese a incapacidade laboral atestada pelo perito judicial, existem dúvidas acerca do acidente relatado, pois, não se tem prova concreta da sua ocorrência, quiçá, tenha potencialmente originado as lesões alegadas pela segurada.

Nessa toada:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. MOTORISTA. LESÃO NO OLHO DIREITO. ALEGADO ACIDENTE OCORRIDO EM 1989. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O INFORTÚNIO E O ACIDENTE ACOMETIDO, COM RESPALDO NAS CONCLUSÕES DA PROVA PERICIAL E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO PROVIDO, PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70077456101, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 28/06/2018). (TJ-RS - REEX: 70077456101 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 28/06/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/07/2018)”

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no valor que fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da justiça à parte autora, na forma do art. 98, § 3°, do mesmo Codex.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

P.R.I.C.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 204823159), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 204823162):

“VISTOS.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpôs
embargos de declaração
contra a
sentença de id. 89331023
alegando, em síntese, omissão no
decisum
. Contudo, em que pese os argumentos trazidos na peça recursal, verifico que a sentença não padece de quaisquer vícios, apresentando fundamentação clara quanto à matéria aventada.

Isso porque, no caso em análise, em que pese a incapacidade laboral atestada pelo perito judicial, não se tem prova concreta acerca do acidente relatado, não tendo a parte acostado ao feito, por exemplo, a Comunicação de Acidente de Trabalho ou relatórios médicos atestando a ocorrência do fato.

Ademais, o feito foi saneado em id. 32252088, decisão que restou preclusa.

O que se pretende, em verdade, é a própria reforma do julgado, o que só se admite pela via recursal adequada.

Assim, conheço dos embargos, por serem tempestivos, mas
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.

Int. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
".

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a sentença atenta contra o princípio da vedação à decisão surpresa, bem como incorre em cerceamento de defesa.

Assevera, nesse contexto, que o magistrado singular, ao fixar os pontos controvertidos, delimitou a instrução probatória à comprovação da qualidade de segurada da parte e à redução da capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual. Todavia, julgou improcedente o pedido por ausência de demonstração da ocorrência de acidente de trabalho e nexo de causalidade, sem, antes, oportunizar as partes debater sobre o assunto.

Salienta, além disso, que o saneamento do processo foi realizado sem possibilitar às partes a especificação das provas que pretendiam produzir.

Consigna, outrossim, que ao deixar de incluir o acidente laboral como ponto controvertido e estabelecer como premissa a desnecessidade de dilação probatória, a sentença de improcedência, por falta de provas, configura cerceamento de defesa.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
para anular a r. sentença por qualquer dos fundamentos acima expostos, devolvendo os autos à origem para possibilitar à Requerente a produção de provas quanto a ocorrência do acidente e nexo entre estes e os danos e sequelas
” (ID. 204823165).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 205848186).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por SUELY MONTEIRO QUINTELLA DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, nos autos de n.° 1003331-06.2019.811.0040, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Sorriso, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Conforme se observa do dispositivo supratranscrito, são requisitos, para a concessão do auxílio, a qualidade de segurado, a existência de sequela consolidada, nexo causal com acidente de qualquer natureza e a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A parte apelante, na petição inicial, apresentou documentos comprobatórios relacionados à prévia percepção de auxílio-doença e negativa de concessão do auxílio-acidente na via administrativa, atestados médicos quanto à redução da capacidade para o trabalho, sem, contudo, demonstrar, documentalmente, a ocorrência do infortúnio laboral.

Por sua vez, a autarquia previdenciária, na contestação, arguiu a qualidade de segurado e a redução da capacidade como matérias a serem discutidas nos autos, nada mencionando a respeito do acidente e o nexo de causalidade.

Ato seguinte, na decisão saneadora, no que se refere aos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, foram fixados como pontos controvertidos “
a comprovação da qualidade da autora como segurada da Previdência Social, bem como, a redução da capacidade para o exercício das atividades antes desempenhadas, o que deverá ser analisado após a perícia médica judicial”
.

Nesse contexto, registra-se que a decisão de saneamento, prevista no artigo 357, do Código de Processo Civil, tem por finalidade, além de resolver as questões processuais pendentes, a de delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, definir a distribuição do ônus da prova, estabelecer quais as questões de direito para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento,
in verbis
:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências”.

A fixação de pontos controvertidos, aliás, tem o propósito de conferir eficiência à atuação jurisdicional e é de suma importância na instrução processual, na medida em que, estabelecidos de forma inadequada, ou não definidos, configura-se violação ao contraditório e a ampla defesa ou, mínimo, dificultará sobremaneira, a apropriada dilação probatória.

Na hipótese, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo pericial, constata-se que o
expert
ressaltou matéria até então não apontada como controvertida nos autos, qual seja, a ausência de apresentação de documento comprobatório do acidente de trabalho para avaliar a existência de nexo causal.

De posse de tais informações, depois de intimadas as partes para manifestarem-se sobre a perícia realizada, foi proferida sentença que, reputando desnecessária a dilação probatória, julgou improcedente o pedido por falta de provas da ocorrência do incidente laboral e sua relação com a redução da capacidade da segurada.

No entanto, conforme dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

Sobre o referido dispositivo, mister trazer à colação que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.° 1.676.027/PR, após o advento da Lei n.° 13.105/15 (Código de Processo Civil), firmou a orientação de que "
a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador
".

Além disso, com base nos poderes instrutórios do magistrado, previsto no artigo 370, do CPC, caso evidenciada a necessidade de esclarecimento sobre qualquer elemento, a realização de novas provas pode ser determinada, inclusive de ofício. Todavia,
in casu
, não foi oportunizado à parte autora, ora apelante, produzir qualquer prova sobre a ocorrência do acidente de trabalho que, aliás, somente foi questionada na sentença.

A toda evidência, a dispensa de dilação probatória, na sentença, passando, desde logo, ao julgamento da lide para, ato contínuo, julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória do acidente do trabalho, além de atentar contra a vedação de decisão surpresa, configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de prospecção de clientes para venda de imóvel, incluindo fundo de comércio, em que foi celebrada cláusula de exclusividade para as tratativas com entidades do segmento educacional. Celebração em paralelo de contrato de corretagem imobiliária com outra empresa, que culminou com venda à empresa integrante de grupo econômico de renome, atuante no setor de ensino ("Etapa"). Instalação de uma das unidades do Colégio Etapa no imóvel, adquirido na vigência da cláusula de exclusividade que beneficiava a autora. Circunstâncias que tornam flagrante a violação do pacto de exclusividade, conforme demonstrado pela prova documental, não se vislumbrando a ocorrência do cerceamento de defesa. Sentença, no entanto, que rejeitou o pedido de indenização, considerando que a autora não se desincumbiu de demonstrar que atuou com empenho na consecução do objeto do contrato. Impossibilidade.
Questão que não foi definida como ponto controvertido pela decisão saneadora. Demandante que não pode ser apenada por deixar de comprovar aquilo que não sabia que deveria ser comprovado, sob pena de decisão surpresa, vedada no ordenamento jurídico (art. 10 do CPC).
Pretensão de recebimento do montante estipulado a título de remuneração de sucesso. Descabimento. Fixação, contudo, de cláusula penal, na forma do art. 409, segunda parte, do CC, que se mostra de rigor. Arbitramento que leva em consideração o valor fixo convencionado a título de despesas iniciais, incidente pelo número de meses em que o contrato perdurou, descontado o mês inicial. Sentença de improcedência reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10536784020198260100 São Paulo, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 24/08/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FEITO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na decisão de saneamento e organização do processo, deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

2.
Configura cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal a ausência de efetivo saneamento do processo, sem a delimitação das questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória e a especificação dos meios de prova admitidos
.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada”.

(TJ-DF 07240836320208070003 DF 0724083-63.2020.8.07.0003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 16/09/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE COTA CONDOMINIAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO DE FATO. OMISSÃO SANADA. ARGUMENTO IMPEDITIVO DO DIREITO DO EMBARGADO TRAZIDO DESDE A CONTESTAÇÃO, AINDA NÃO ANALISADO E ACERCA DO QUAL NÃO FOI OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Decisão que deu provimento ao recurso do autor, ora embargado, e condenou réu, ora embargante, ao pagamento das cotas condominiais discutidas nesta lide, além das vencidas no curso do feito e das vincendas até a data do efetivo pagamento. As irresignações do embargante acerca do entendimento firmado no acórdão impugnado e os pedidos de prequestionamento deixam de ter importância neste momento, em razão da existência de omissão importante que ora se reconhece. O acórdão impugnado restou omisso, na medida em que deixou apreciar a afirmação do embargante aventada desde a contestação de que não é proprietário ou possuidor de imóvel dentro do condomínio embargado. Na sequência do processamento, o magistrado de piso deveria ter saneado o feito e fixado os pontos controvertidos da demanda, a fim de delimitar acerca de quais questões deveria recair a atividade probatória das partes.
Entretanto, por já ter sua convicção formada no sentido da improcedência dos pedidos, ao acolhimento do argumento de que a cobrança de cotas condominiais por condomínio de fato não é cabível, deixou de delimitar os demais pontos controvertidos da lide. Sob outra ótica, proferir um julgamento contrário a qualquer das partes sem que lhe tenha sido oportunizada a produção de provas a respeito é conduta capaz de violar o direito de ampla defesa. A distribuição do ônus da prova e a fixação dos pontos controvertidos, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz, apresenta-se também como norma de conduta das partes, na medida em que cada uma delas pautará o seu comportamento processual conforme o ônus que lhe for atribuído
.
Desta forma, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da cooperação entre as partes e da boa-fé processual é que reputo necessária a fixação dos pontos controvertidos da lide e reabertura da instrução probatória
. Equivocado o julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito não se encontrava maduro. Imperiosa anulação da sentença para reabertura da fase instrutória. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.

(TJ-RJ - APL: 00281352920198190203, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 03/12/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020). (Grifo nosso).

“LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA QUE SE FUNDAMENTA EM MATÉRIA NÃO DEBATIDA PREVIAMENTE ENTRE AS PARTES NA FASE POSTULATÓRIA DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO (ART. 5º, LV E LIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 10 DO CPC/15) E AO DIREITO A UM PROCESSO EQUITATIVO. DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA QUE TAMBÉM DEVEM SER OBSERVADOS PELO JUIZ. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE, COM RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES, FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS, DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA, DEFINIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO RELEVANTES PARA A DECISÃO DE MÉRITO E, SE FOR O CASO, DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 357 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO, PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS”.

(TJ-SP - APL: 10231965420158260002 SP 1023196-54.2015.8.26.0002, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 23/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2018). (Grifo nosso).

Desse modo, conclui-se como necessária a anulação da sentença, a fim de que os autos sejam restituídos à primeira instância para a reabertura da instrução processual, com a inclusão do acidente laboral como ponto controvertido, permitindo-se a dilação probatória quanto ao referido fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para ANULAR a sentença
e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024